Tribunal: TJMT
Processo: 1058409-29.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058409-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA LOPES GRIGGI PEDROSA - CPF: 632.270.101-00 (RECORRENTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1058409-29.2024.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: PATRÍCIA LOPES GRIGGI PEDROSA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHERS. INADIMPLEMENTO. ATA NOTARIAL. FORÇA PROBANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de cumprimento de acordo homologado, no qual a recorrida se comprometeu a disponibilizar vouchers de viagem, sendo alegado pela recorrente o inadimplemento da obrigação e requerida sua conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o envio de e-mail com códigos de voucher configura cumprimento da obrigação de disponibilização prevista em acordo homologado; (ii) estabelecer se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante do alegado inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação assumida em acordo não se limita ao envio de códigos por e-mail, exigindo a efetiva disponibilização dos vouchers de forma ativa e vinculada à conta do consumidor, conforme as cláusulas contratuais.

A fruição do benefício está condicionada à vinculação dos vouchers ao programa de fidelidade da companhia, o que torna indispensável sua funcionalidade prática no sistema.

A ata notarial, dotada de fé pública (art. 384 do CPC), comprova a inexistência de vouchers disponíveis na conta da consumidora, prevalecendo sobre provas unilaterais produzidas pela parte contrária.

Telas sistêmicas internas não possuem força probatória suficiente para afastar a presunção de veracidade do instrumento público.

O Código de Defesa do Consumidor impõe a efetiva entrega do serviço contratado, não se satisfazendo com cumprimento meramente formal.

O inadimplemento da obrigação de fazer autoriza sua conversão em perdas e danos, nos termos dos arts. 497 e 499 do CPC.

O valor indenizatório deve corresponder ao equivalente de mercado da prestação inadimplida, conforme prova documental apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação de disponibilizar vouchers exige sua efetiva ativação e vinculação à conta da consumidora, não se satisfazendo com o mero envio de e-mail. 2. A ata notarial possui presunção de veracidade e prevalece sobre provas unilaterais produzidas pela parte interessada. 3. O inadimplemento de obrigação de fazer autoriza sua conversão em perdas e danos quando inviabilizada a prestação específica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 384, 497 e 499; Lei nº 9.099/95, art. 55; CDC (aplicação principiológica)

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a reclamada teria cumprido a obrigação estipulada em acordo homologado judicialmente.

Inconformada, a recorrente sustenta violação à força probante da ata notarial, dotada de fé pública, bem como contradição na decisão recorrida, ao equiparar o envio de e-mail à efetiva disponibilização dos vouchers contratados. Aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e pugna pela conversão da obrigação em perdas e danos, em razão do alegado inadimplemento contratual.

Por sua vez, a recorrida apresentou pedido de suspensão do processo, com fundamento no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, o qual, entretanto, foi indeferido pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual as partes celebraram acordo homologado judicialmente em 28/11/2024, pelo qual a AZUL se comprometeu a disponibilizar 02 (dois) vouchers de viagem à recorrente, no prazo de 20 dias úteis, por e-mail, com regras específicas de uso.

Na fase de cumprimento de sentença, a recorrente informou o descumprimento do pacto e juntou uma Ata Notarial com fé pública, atestando que os referidos vouchers não constavam como disponíveis ou ativos em sua conta no aplicativo da companhia aérea. A executada, por sua vez, juntou telas sistêmicas unilaterais alegando ter enviado um e-mail em 22/12/2024 com os referidos códigos, pugnando pela extinção da execução.

O juízo
a quo
extinguiu a execução e revogou as multas aplicadas, entendendo que a obrigação de disponibilizar o voucher havia sido cumprida pela companhia com o envio do e-mail.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a obrigação de fazer consistente em "disponibilizar 02 vouchers" foi devidamente e integralmente cumprida pela recorrida.

Para o correto julgamento da controvérsia, é necessário relembrar os termos exatos do acordo firmado entre as partes. Consta da minuta, como obrigação principal, o seguinte:
"1. A AZUL, por mera liberalidade, compromete-se a disponibilizar 02 vouchers, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da Minuta de Acordo..."
.

Mais adiante, ao disciplinar a forma de fruição do benefício, o acordo atrelou indissociavelmente o uso dos vouchers ao programa de fidelidade da companhia, estipulando regras específicas. Conforme expressamente requerido,
merecem destaque as disposições constantes nos itens 2.1 e 2.v do instrumento homologado
, os quais vinculam a aplicação dos códigos à conta pessoal da usuária:

"
2.v. Para o uso do(s) voucher(s), é necessário o cadastro da parte no Programa Azul Fidelidade, sendo que, para a aplicação correta do voucher, é essencial...
"
.

Verifica-se, portanto, a partir da própria redação das cláusulas avençadas (notadamente os itens 2.1, 2.v e correlatos), que a obrigação da executada não se perfectibiliza com o mero envio de uma mensagem eletrônica (e-mail) contendo códigos alfanuméricos. É exigência lógica e contratual que tais vouchers estejam de fato
disponíveis, ativos e atrelados
à conta Azul Fidelidade da consumidora para que possuam utilidade prática.

A jurisprudência e as normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à fase de cumprimento de sentença, impõem que a obrigação de disponibilizar o benefício assegure sua efetiva fruição. No caso, a companhia aérea recorrida limitou-se a juntar aos autos telas extraídas de seus sistemas internos, as quais apenas registram o suposto envio de e-mail.

Contudo, a recorrente produziu prova robusta em sentido contrário. Apresentou
Ata Notarial, lavrada por tabelião dotado de fé pública (art. 384 do CPC)
, certificando inequivocamente que, ao acessar o aplicativo oficial da empresa ("Azul"), constava a mensagem
"Você ainda não possui vouchers vinculados à sua conta"
e que as opções de
"Crédito Azul"
encontravam-se zeradas.

As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela própria parte interessada não possuem força probatória suficiente para se sobrepor à presunção de veracidade inerente ao instrumento público notarial. Com efeito,
não basta o mero envio de e-mail, se, na plataforma oficial em que a consumidora necessariamente deve realizar o resgate — Azul Fidelidade —, o crédito jamais foi efetivamente disponibilizado.

Evidencia-se, assim, o inadimplemento da obrigação de fazer por parte da recorrida, consubstanciado na ausência de implementação concreta e funcional do quanto ajustado entre as partes.

Diante da inércia da recorrida em disponibilizar os vouchers de forma regular e operacional em seu sistema, bem como considerando a necessidade de se conferir efetividade à tutela jurisdicional, mostra-se cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos dos arts. 497 e 499 do CPC.

Por fim, o valor pleiteado de R$ 7.439,00 encontra amparo no orçamento juntado aos autos, correspondendo ao montante de mercado equivalente às passagens que deixaram de ser fornecidas tempestivamente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de reconhecer o inadimplemento do acordo pela recorrida e
determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, condenando-a ao pagamento da quantia de
R$ 7.439,00 (sete mil quatrocentos e trinta e nove reais)
, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta instância recursal, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026